Tribunal: TJSP
Processo: 2246052-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246052-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ, ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO e
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR e Paciente EDMILSON RODRIGUES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246052-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.806
2
Habeas Corpus no 2246052-41.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Ariston Pereira de Sá Filho,
Fábio Augusto Ribeiro Aby Azar
Marcos Rodolfo Sá
Paciente: Edmilson Rodrigues da Silva
Voto no: 15.806
HABEAS CORPUS Pretensão de que seja concedido
livramento
condicional

Impossibilidade

Indeferimento
bem
fundamentado

Paciente
reincidente que, além de resgatar longa pena pela
prática de crimes graves, já obteve o livramento
condicional e frustrou o benefício ao menos duas vezes
Ausência de patente ilegalidade ou teratologia,
passível de pronta cassação por esta estreita via Pleito
de acelerar análise de pedido de progressão ao regime
aberto
Descabimento
Pedido recentíssimo

Ausência de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Ariston Pereira de Sá Filho, Fábio Augusto Ribeiro Aby Azar e
Marcos Rodolfo Sá em favor de Edmilson Rodrigues da Silva, alegando que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1aVara de
Execuções Criminais da Comarca da Capital, pois indeferiu pleito de livramento
condicional.
Aduzem os advogados impetrantes, em síntese, que o
paciente ostenta bom comportamento carcerário, não registra prática de falta grave
nos últimos doze meses e resgatou o lapso temporal pertinente, motivo pelo qual,
segundo entendem, preenche os requisitos à obtenção da mencionada benesse.
Sustentam, ainda, excesso de prazo para a apreciação do pedido de progressão ao
regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246052-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.806
3
Postulam, assim, a concessão de livramento condicional
ou progressão ao regime aberto; subsidiariamente, que seja determinada a imediata
apreciação do requerimento quanto a esse último benefício.
Juntam os documentos de fls. 7/17.
A liminar foi indeferida (fls. 19/20).
Informações do Juízo de origem a fls. 23 e 121/132. O
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento do presente writ
(fls. 26/28).
É o relatório.
2. Consta dos autos que o paciente (reincidente) resgata
pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em razão da prática de roubos majorados,
tendo progredido ao regime semiaberto em 14/07/2020 e com término de cumprimento
previsto para 24/08/2023 (fls. 23).
Na mesma decisão que concedeu a progressão de regime
o juízo a quo indeferiu o pleito de livramento condicional (fls. 7/8). Contra essa decisão
a defesa insurge-se.
3. Em que pesem os argumentos da impetração, o MM.
Juiz de primeiro grau, de forma fundamentada, indeferiu o pedido de livramento
condicional, eis que o paciente “não descreve um perfil subjetivo satisfatório para o
benefício do livramento condicional, vez que já foi anteriormente beneficiado e
frustrou as expectativas nele depositadas (fl. 50), não há certeza de que esteja
absorvendo a terapêutica penal e, portanto, não faz jus, ao benefício do livramento
condicional que pretende obter” (fls. 7/8).
Com
efeito,
segundo
informações
do
boletim
informativo acostado aos autos (fls.13/17), o paciente já obteve o livramento
condicional e frustrou o benefício, ao menos duas vezes, pois foi incialmente
sustado, depois restabelecido e, finalmente, declarado prorrogado, enquanto
Edmilson cumpria a sua primeira condenação.
Não se verifica, a rigor, patente ilegalidade ou
teratologia passível de pronta cassação, sem deslembrar que esta estreita via não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246052-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.806
4
comporta exame aprofundado e valorativo acerca do preenchimento dos requisitos
(objetivo e subjetivo) necessários ao deferimento de benefícios prisionais.
4. Outrossim, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII,
da Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o
Habeas Corpus é o remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de
locomoção nas hipóteses de constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com
fundamento no artigo 197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para
combater as decisões proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não se concebe que o presente writ seja
utilizado como sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta e. 3a Câmara
Criminal:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à
execução da pena em sede de habeas corpus Pedido
não
conhecido."
(Habeas
Corpus
no
2192300-
91.2019.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, j. 10/09/2019);
"Habeas Corpus Execução da pena Decisão que
determinou a regressão do sentenciado ao regime
prisional semiaberto
Ausência de constrangimento
ilegal
Questão impugnada por meio do recurso
cabível, já apreciado em caráter definitivo Matéria
insuscetível
de
habeas
corpus

Ordem
não
conhecida."
(Habeas
Corpus
no
2044074-13.2020.8.26.0000, rel. Des. Cesar Augusto
Andrade de Castro, j. 21/06/2018);
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246052-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.806
5
PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIMENTO É impossível se reexaminar em
sede de "habeas corpus", diante de seus estreitos
limites, pedido de progressão de regime Pedido
indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por ausência
de pressupostos de natureza subjetiva Perquirição dos
demais requisitos que demanda dilação probatória
incompatível com a estreita via do "habeas corpus"
Inviável se utilizar o remédio heroico como sucedâneo
de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL DE HABEAS
CORPUS INDEFERIDA, COM DETERMINAÇÃO”
(Habeas Corpus no 0190932-91.2013.8.26.0000, rel.
Des. Amado de Faria, j. 05/11/2013);
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual
ora se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada
para
tal”
(Habeas
Corpus
no
0204016-62.2013.8.26.0000, rel. Des. Toloza Neto, j.
10/12/2013).
5. Quanto à pretensão de que “se determine
imediatamente a apreciação do pedido de progressão ao regime aberto” consigne-se
que, conforme as informações prestadas (fls. 132), a autoridade apontada como
coatora determinou a intimação da d. defesa para regularização do pedido de
progressão ao regime aberto através de novo peticionamento eletrônico, em protocolo
apartado, haja vista tratar-se de expediente diverso do que deu ensejo ao feito digital
no 1004711-80.2020.8.26.0050.
Assim, em consulta ao site deste Tribunal, verifica-se
que, aos 01/12/2020, a d. defesa protocolou pedido de progressão ao regime aberto
nos autos da petição criminal no 1017859-61.2020.8.26.0050, tratando-se, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246052-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.806
6
de pleito recentíssimo, motivo pelo qual não se verifica nenhuma ilegalidade a sanar
pela via do presente writ, sem se olvidar que, em princípio, não se presta o habeas
corpus para veicular pretensão de apressamento de decisão judicial, nos termos da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
E
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
PRETENSÃO.
NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DO ACERVO
FÁTICO OU PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE IN
CASU. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
2. O writ não é o instrumento adequado para o
apressamento de processo ou incidente processual. Sua
utilização tem como escopo salvaguardar a liberdade
de locomoção do indivíduo.
3.Ordem denegada” (HC 119.510/SP, rel. Min.
Adilson Vieira Macabu (convocado), 5a T., j.
01/12/2011).
Essa orientação vem sendo seguida por esta E. Câmara:
“HABEAS CORPUS RECURSO DE APELAÇÃO
JULGAMENTO
APRESSAMENTO
IMPOSSIBILIDADE "Writ" impetrado pelo próprio
paciente insurgindo-se contra a demora no julgamento
do Recurso de Apelação Descabimento da medida para
o fito de apressar ato judicial. (...) INDEFERIMENTO
LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO-SE
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO”
(Habeas
Corpus
no
0191345-07.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria,
3a Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2013).
“HABEAS CORPUS Impetração visando apressamento
do julgamento da apelação IMPOSSIBILIDADE
Inviável acelerar pedido pela via eleita - Pedido não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246052-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.806
7
conhecido”
(Habeas
Corpus
no
0217229-72.2012.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
18/12/2012).
“No
entanto,
cumpre
ressaltar
que
a
ação
constitucional de Habeas Corpus é antídoto invocado
contra
constrangimento
ilegal
evidente,
claro,
indisfarçável, que de pronto se revela à apreciação do
julgador; contra ato que, ictu oculi, avulta caracterizador de comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de locomoção. Com procedimento pautado pela celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento
jurídicoprocessual adequado à análise de pedidos de
benefícios ou de qualquer outro incidente no âmbito da
execução
penal”
(Habeas
Corpus
no
0142647-04.2012.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 17/7/2012).
6. Em vista do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator